Tribunal: TJPA
Processo: 0005677-86.2018.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005677-86.2018.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: IVONE MARQUES DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO.

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. FIXAÇÃO HONORÁRIOS

VERBAS CONSECTÁRIAS. MODULAÇÃO DE OFÍCIO.

1-
Sentença que confere a autora/apelada o direito à percepção do salário de outubro de 2016, não pagos pela administração;

2-
Dever do Ente Municipal de indenizar o servidor, para não incorrer em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública;

3-
É certo que a majoração de verba honorária sucumbencial, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, é cabível nos casos em que a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; que ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; e a existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito;

4
- Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

5-
Honorários advocatícios fixados com fulcro no § 3º, I, do art. 85, do CPC;

6-
Apelação conhecida e desprovida. Sentença parcialmente alterada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, conforme fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Civil interposta por Município de Porto de Moz (
Id. 15328963) referente à
sentença
(Id. 14738426) prolatada pelo Juízo da Comarca de Porto de Moz, que nos autos da Ação de cobrança, proposta por
IVONE MARQUES DE AZEVEDO
, julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar o salário referente, ao mês de outubro de 2016, acrescido de juros e correção monetária conforme o Tema 810 do STF. Por fim, fixou honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignado com a sentença o Município de Porto de Moz interpõe recurso de apelação (Id. 15328963), aduzindo, em síntese, que os ex-gestores municipais não fizeram o processo de transição administrativa e a impossibilidade de pagar o débito vez que os ex-gestores realizavam despesas no final do exercício financeiro sem o necessário empenho. Discorre sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao final, pugnou pela nulidade da sentença ante a ausência de manifestação do Ministério Público nas ações que a Fazenda Pública é parte e a improcedência do pedido da exordial.

Contrarrazões (Id. 14738438).

Nesta instância o representante do
Parquet
deixa de emitir parecer por tratar a matéria eminentemente patrimonial, que dispensa sua intervenção (Id. 15662696).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

PRELIMINAR- NULIDADE DA SENTENÇA- AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇAO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PRIMEIRO GRAU.

O apelante suscita a presente preliminar considerando que não houve a oitiva do Ministério Público.

A preliminar não prospera. Explico.

A só qualidade da parte, por si só, não justifica a intervenção do
Parquet
, é necessário o interesse público, nos termos da Carta Magna.

Lado outro não há que se confundir o interesse público com o interesse público.

Aliás, essa é a manifestação do Ministério Público no 2º (segundo) grau (Id. 15662696):

“(...)

In casu, verifica-se que a questão debatida no processo versa sobre direito patrimonial e individual das partes envolvidas na lide, sendo todos maiores e capazes, tornando desnecessária a intervenção do Parquet na demanda.

(...)

Assim, como o presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016 (DJ 10/05/2016), e tampouco no rol do artigo 178 do Código de Processo Civil, este órgão ABSTÉM-SE de intervir nestes autos e os devolve à D. Relatoria para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito”

Logo, sendo a matéria patrimonial, objeto da lide, entendo que foge ao âmbito do interesse público e, por conseguinte, desnecessária a oitiva do Ministério Público no primeiro grau, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

MÉRITO

Trata-se de
Apelação Civil interposta por Município de Porto de Moz (
Id. 15328963) referente à
sentença
(Id. 14738426) prolatada pelo Juízo da Comarca de Porto de Moz, que nos autos da Ação de cobrança, proposta por
IVONE MARQUES DE AZEVEDO
, julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar o salário referente, ao mês de outubro de 2016.

De acordo com as razões recursais, o apelante não se insurge quanto a ausência de pagamento do salário do mês de outubro de 2016, da autora. Logo, quanto a essa questão não há maiores ilações uma vez que as verbas salariais consistem em contraprestação pelo uso da força laboral que foi despendida em favor de alguém e que, portanto, não podem ser negadas aos servidores cumpridores de suas obrigações funcionais em atenção aos mais comezinhos princípios legais e éticos, sob pena de incidir em enriquecimento ilícito.

Ademais é constitucionalmente protegido o direito ao recebimento de verbas salariais e somente pode ser desconstituído pela administração pública com a apresentação de documentos que comprovam o pagamento, não sendo esse o caso dos autos.

O sistema normativo jurídico proíbe a prática de locupletamento por parte da administração, não podendo vir a se eximir da responsabilidade do pagamento devido aos servidores que efetivamente trabalharam já que o
salário
é um direito constitucionalmente garantido a todos os trabalhadores independentemente da natureza do vínculo jurídico.

No tocante às alegações relacionadas à responsabilidade fiscal e aos aspectos orçamentários e financeiros relativos à condenação, verifica-se que tais questões não podem ser oponíveis ao cumprimento da sentença, notadamente em razão do disposto no art. 19, § 1º, inciso IV, da Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal):

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I - União: 50% (cinqüenta por cento);

II - Estados: 60% (sessenta por cento);

III - Municípios: 60% (sessenta por cento).

§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

(...)

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18;”. (Grifo nosso).

Nessa toada, tenho que o fato dos ex-gestores municipais não terem realizado o processo de transição administrativa bem como terem sido realizadas despesas, no final do exercício financeiro de 2016, sem o necessário empenho; tal hipótese não enseja a improcedência do pedido de pagamento da verba salaria de outubro de 2016, já que o devedor não pode beneficiar com a falta de gestão administrativa , como dito alhures.

Importante consignar, que o salário é crédito de natureza alimentar, devendo prevalecer sobre quaisquer outros créditos, motivo pelo qual nenhum motivo afigura-se apto a justificar o seu não pagamento, tampouco sujeito ao poder discricionário do gestor público.

Desse modo, é certa a obrigação do Município de pagar as verbas pleiteadas referente ao período trabalhado pela servidora, ainda que em gestão anterior, tendo em vista o caráter de impessoalidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração.

Honorários

Em virtude da sucumbência da Fazenda Pública, arbitro honorários advocatícios pelo réu, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC.

Verbas consectárias

Os juros e correção monetária devem ser aplicados nos moldes dos temas de repercussão geral e de recursos repetitivos, fixados pelos Tribunais Superiores, nos termos a saber: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021.

Sendo a matéria de ordem pública, aplico a modulação descrita a este capítulo da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e nego provimento; de ofício, procedo a modulação dos consectários legais e a condenação do réu ao pagamento 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, nos termos do § 3º, I, do art. 85, do CPC, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023